Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009589-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THAYNA KIMBERLY BARROS TEIXEIRA - CPF: 068.547.781-90 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009589-44.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

THAYNA KIMBERLY BARROS TEIXEIRA

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/12/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES – NÃO COMPROVA PAGAMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Reclamada acostou o contrato firmado virtualmente, com seflie, e acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora.

Com a juntada do contrato, cabia à parte autora comprovar a integral adimplência dos débitos então gerados, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos.

Não o fazendo, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1.Declarar a inexistência do débito no valor total de R$363,61 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

2.Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

A parte recorrente
THAYNA,
em suas razões recursais,

pugna pela majoração do dano moral.

A parte Recorrente
BANCO DO BRASIL
, em suas razões recursais, pugna pela improcedência da ação, haja vista restar demonstrada a existência das cessões de créditos, bem como da origem dos débitos.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito,
tendo em vista que não solicitou/utilizou os serviços que originaram a negativação.

Observo que em contestação, a Reclamada comprova que a origem da negativação é um cartão de crédito feito pelo meio eletrônico com login e senha, com selfie e documentos pessoais, que originou compra nas lojas americanas que a Autora deixou de pagar.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, verifico que o Autor somente impugna a ausência de contrato assinado.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o devido pagamento ou cancelamento do serviço.

Caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou pagamento das parcelas, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da consumidora e
DOU PROVIMENTO ao recurso de BANCO DO BRASIL
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa
BANCO DO BRASIL
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Por outro lado, condeno a Recorrente
THAYNA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado condenação de 1o grau, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022